Tribunal: TJMT
Processo: 1023145-17.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023145-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), ROGERIO JOSE PROCOPIO DA SILVA - CPF: 704.108.607-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de termo de embargo ambiental aplicado em razão de desmatamento de 20,47 hectares de vegetação nativa, constatado mediante monitoramento por imagens de satélite.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender os efeitos do embargo ambiental aplicado pela Administração Pública.

III. Razões de decidir

3.
O embargo ambiental constitui medida administrativa de natureza acautelatória, dotada de imperatividade legal e fundamentada no exercício do poder de polícia ambiental, constituindo poder-dever vinculado da Administração Pública quando constatada atividade em desacordo com as normas ambientais.

4.
A utilização de imagens de satélite para constatação de infrações ambientais constitui metodologia reconhecida e regulamentada pelo ordenamento jurídico, proporcionando maior eficiência e alcance da fiscalização ambiental, não se exigindo vistoria presencial como condição para a validade da autuação.

5.
Os atos administrativos ambientais são revestidos dos atributos da presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, somente podendo ser afastados mediante prova robusta, inequívoca e concludente em sentido contrário.

6.
A mera adesão ao Cadastro Ambiental Rural e ao Programa de Regularização Ambiental não configura fundamento jurídico suficiente para a cessação da medida restritiva, dependendo a cessação das penalidades de decisão da autoridade ambiental após apresentação de documentação que regularize a atividade.

7.
A ponderação entre interesses econômicos particulares e a proteção ambiental deve privilegiar a tutela do bem jurídico de natureza difusa e constitucionalmente protegido, especialmente quando não demonstrada de forma inequívoca a ilegalidade da medida administrativa.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "O embargo ambiental constitui medida acautelatória de aplicação obrigatória pela Administração Pública quando constatado desmatamento irregular, não sendo a mera adesão a programas de regularização ambiental suficiente para sua suspensão, prevalecendo a tutela do meio ambiente sobre interesses econômicos particulares quando não demonstrada inequivocamente a ilegalidade da medida restritiva."

----------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 225; Lei n. 12.651/2012, art. 51; Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 116, § 1º; Lei Complementar n. 233/2005, art. 64; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 6º; Decreto Federal n. 6.514/2008, art. 15-B.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo de instrumento interposto por
ROGÉRIO JOSÉ PROCÓPIO DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1054373-81.2025.8.11.0041, proposta pelo agravante contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo/Interdição n. 200441131.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o embargo aplicado à propriedade rural denominada "Fazenda São Benedito do São Sebastião" carece de justa causa para sua manutenção, considerando que o suposto desmatamento ocorreu há mais de
05 (
cinco
)
anos, sem novos danos ambientais subsequentes.

Argumenta que não houve vistoria
in loco
, baseando-se a autuação exclusivamente em monitoramento remoto por imagens de satélite. Alega que a área apresenta sinais de regeneração natural e que aderiu ao Cadastro Ambiental Rural (CAR/MT nº MT-136.463/2018) e ao Programa de Regularização Ambiental, atualmente em processamento.

Sustenta que o embargo tem causado sérios prejuízos econômicos, impedindo o acesso ao crédito rural em razão da Resolução CMN nº 5.193/2024, e requer a suspensão integral dos efeitos do Termo de Embargo n. 200441131 até o julgamento final da demanda.

A tutela recursal foi indeferida no Id. 299663389.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. 307236394), defendendo a manutenção da decisão agravada e sustentando a ausência dos requisitos legais da tutela de urgência, ressaltando a presunção
de veracidade e legitimidade dos atos administrativos praticados pela SEMA/MT.

O órgão ministerial
apresentou parecer
pelo
não
provimento do recurso de agravo de instrumento
(Id.
308858377
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de agravo de instrumento interposto por
ROGÉRIO JOSÉ PROCÓPIO DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1054373-81.2025.8.11.0041, proposta pelo agravante contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo/Interdição n. 200441131.

A controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender os efeitos do embargo ambiental aplicado em razão do desmatamento de 20,47 hectares de vegetação nativa.

Pois bem.

O embargo ambiental constitui medida administrativa de natureza acautelatória, dotada de imperatividade legal e fundamentada no exercício do poder de polícia ambiental. Sua aplicação decorre diretamente do comando normativo inserto no art. 116, §1º, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e no art. 6º do Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabelecem a obrigatoriedade da medida restritiva sempre que constatada atividade em desacordo com as normas ambientais.

O art. 51 do Código Florestal (Lei n. 12.651/2012) reforça tal determinação ao preceituar que
"o órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo"
, evidenciando tratar-se de poder-dever vinculado da Administração Pública.

No caso vertente, o Termo de Embargo/Interdição n. 200441131 foi lavrado em 17/08/2020 com fundamento na constatação, mediante monitoramento contínuo realizado por imagens de satélite, de desmatamento a corte raso de 20,47 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, ocorrido entre 13/10/2019 e 24/11/2019, conforme Relatório Técnico n. 847/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020.

A utilização de imagens de satélite para constatação de infrações ambientais constitui metodologia reconhecida e regulamentada pelo ordenamento jurídico, conforme dispõe o art. 64 da Lei Complementar n. 233/2005, que estabelece expressamente:

"
Art. 64.
As imagens digitais, obtidas por sensoriamento remoto, em formato analógico, com especificação das coordenadas e datas de sua captação, constituem meio idôneo para a comprovação de desmatamento, sendo suficientes para configurar a infração administrativa, caso o empreendimento não esteja regularmente licenciado."

O desenvolvimento tecnológico no monitoramento ambiental proporciona maior eficiência e alcance da fiscalização, permitindo a detecção tempestiva de infrações em território de extensão continental, não se justificando a exigência de vistoria presencial como condição
sine

qua
non
para a validade da autuação quando os meios tecnológicos disponíveis oferecem precisão e confiabilidade adequadas.

Os atos administrativos ambientais são revestidos dos atributos da presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, consubstanciando verdadeira presunção
iuris tantum
que somente pode ser afastada mediante prova robusta, inequívoca e concludente em sentido contrário.

No presente caso, o laudo técnico unilateralmente produzido pelo agravante não possui força probatória suficiente para elidir a presunção que ampara os documentos oficiais elaborados pela SEMA/MT.

A alegação de que o suposto desmatamento ocorreu há mais de
05 (
cinco
)
anos não constitui fundamento jurídico apto a afastar a legitimidade do embargo aplicado.

A medida de embargo possui natureza acautelatória e visa não somente impedir a continuidade de danos ambientais, mas também preservar a área degradada para fins de recuperação, independentemente do lapso temporal transcorrido desde a ocorrência da infração.

De igual modo, a
mera adesão ao Cadastro Ambiental Rural e ao Programa de Regularização Ambiental, embora demonstre a intenção de regularização por parte do agravante, não configura, por si só, fundamento jurídico suficiente para a cessação da medida restritiva.

Nos termos do art. 15-B do Decreto Federal n. 6.514/2008,
"a cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade."

O simples protocolo de requerimento administrativo ou a inscrição em cadastros ambientais não substitui a necessária decisão administrativa que ateste a efetiva regularização da situação que ensejou a aplicação da medida restritiva.

A validação do CAR e a implementação das medidas de recuperação constituem requisitos essenciais para a cessação do embargo, não sendo suficiente a mera manifestação de intenção de regularização.

Quanto aos alegados prejuízos econômicos decorrentes da impossibilidade de acesso ao crédito rural, cumpre observar que tais circunstâncias, embora relevantes do ponto de vista patrimonial, devem ser sopesadas com o interesse público na proteção ambiental.

O art. 225 da Constituição
da República
estabelece o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

A ponderação entre interesses econômicos particulares e a proteção ambiental deve privilegiar, em caso de conflito, a tutela do bem jurídico de natureza difusa e constitucionalmente protegido, especialmente quando não demonstrada de forma inequívoca a ilegalidade ou desproporcionalidade da medida administrativa impugnada.

O perigo de dano alegado pelo agravante não se caracteriza de forma suficiente para justificar a suspensão da medida acautelatória, uma vez que os prejuízos econômicos invocados não possuem caráter irreparável ou de difícil reparação, podendo ser adequadamente reparados por meio de perdas e danos em caso de eventual procedência da ação principal.

Por outro lado, a suspensão dos efeitos do embargo pode acarretar dano ambiental irreversível, comprometendo a efetividade da tutela ambiental e violando o princípio da precaução, que orienta a proteção do meio ambiente em situações de incerteza científica ou jurídica.

A cognição sumária própria da presente fase processual não permite afastar, de forma segura, a presunção de legitimidade que ampara o ato administrativo impugnado, sendo necessária adequada instrução probatória para a devida apuração dos fatos e eventual desconstituição da presunção que milita em favor da Administração Pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025